Tribunal: TJDFT
Processo: 0719736-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719736-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JONAS MODESTO DA CRUZ AGRAVADO: RENATA MODESTO BARRETTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A r. decisão agravada cuida da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor depositado em conta judicial. Recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo, pois a matéria aqui tratada é a mesma objeto da Questão de Ordem no Recurso Especial no 1.820.963 – SP, como se observa a seguir: “QO no RECURSO ESPECIAL No 1.820.963 - SP (2019/0171495-5) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : NETT VEÍCULOS LTDA ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560 RONALDO VASCONCELOS - SP220344 VICTOR GASPAROTO MALLOFRÉ SEGARRA - SP320358 FREDERICO SABBAG ANDRADE GRILO - SP298328 SOC. de ADV. : LUCON ADVOGADOS RECORRIDO : BMW DO BRASIL LTDA ADVOGADOS : LUIZ VIRGÍLIO PIMENTA PENTEADO MANENTE - SP104160 PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS - SP164253 ADVOGADOS : ISABELA BRAGA POMPILIO E OUTRO(S) - DF014234 JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES - SP298104 LUCIANA BAZAN MARTINS - SP315358 SOC. de ADV. : TOZZINI, FREIRE, TEIXEIRA E SILVA ADVOGADOS EMENTA QUESTÃO DE ORDEM. REVISÃO DE TEMA REPETITIVO. TEMA 677/STJ. APARENTE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO ÂMBITO DO STJ. ADMISSÃO DO RITO. SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS QUE VERSEM SOBRE IDÊNTICA QUESTÃO. 1. O Tema 677/STJ enuncia que "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 2. No julgamento do REsp 1.475.859/RJ, a Terceira Turma deu nova conformação a esse entendimento, fixando a orientação de que a obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e correção monetária sobre o valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios de sua mora, segundo previsto no título executivo, até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor. 3. A partir de então, a jurisprudência da Terceira e Quarta Turmas passou a oscilar entre a aplicação, ou não, do Tema 677/STJ nas hipóteses em que o depósito judicial não é feito com o propósito de pagamento ao credor, repercutindo a divergência nos demais juízos e Tribunais pátrios. 5. Contexto em que se mostra adequada a instauração de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, para que a Corte Especial se manifeste sobre a preservação, ou não, do respectivo enunciado. 6. Delimitação do tema submetido à revisão: “revisão da tese relativa ao Tema 677/STJ: definir se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor”. 7. Determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional. 8. Questão de ordem acolhida.” Malgrado a determinação de suspensão de processamento pelo colendo Superior de Justiça se restrinja aos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional, é necessário atribuir efeito suspensivo à r. decisão agravada, no ponto impugnado, para que não ocorra decisão conflitante. Desse modo, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora